Tribunal: TJPA
Processo: 0000274-96.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000274-96.2019.8.14.0077

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO – TFD. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DO PARÁ DE FORNECÊ-LO. ART. 196 DA CF. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega o apelante que a paciente não demonstrou nos autos que possui direito a receber 120 (cento e vinte) diárias pendentes de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, bem como não seria aplicável no caso condenação em danos morais, pois supostamente a parte autora/apelada não teria demonstrado elementos aptos a ensejar a condenação.

2.

Analisando os autos, constata-se que a paciente comprovou os fatos narrados na inicial através de laudo médico para programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, que relata a necessidade de consulta com psiquiatra, conforme ID. 7616767 - Pág. 25, 26, 31, 32, 33. Assim,
por estar demonstrada a imprescindibilidade do tratamento de saúde da paciente, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo, conforme art. 196 da CF, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

3.

No que tange a condenação do requerente em Danos Morais, entendo está correta a sentença
a quo,
pois analisando as particularidades6 do caso concreto e os documentos juntados aos autos, observo que, de fato, houve uma resistência do ente estadual em garantir a paciente o tratamento fora de domicílio que necessita, o que comprova a omissão do Estado, havendo uma falha específica em promover o adequado programa de TFD, fato que caracteriza o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão estatal. Por este motivo, entendo está adequado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo
a quo.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Pará em face do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos de Ação Civil Pública, contra sentença (ID. 7616785) proferida pelo juízo da Comarca de Anajás-PA, que julgou parcialmente procedente a Ação.

Em síntese, narra a inicial que a Sra. Jesonita Moraes Mendes compareceu na promotoria do Ministério Público do Estado, noticiando dificuldades no recebimento de diárias referentes ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, por este motivo, o
parquet
expediu ofício nº 090/2018 – MP/PJA, solicitando informações referentes ao tratamento da paciente ao 8º Centro Regional de Saúde de Breves, contudo não obteve resposta, razão pela qual buscou o judiciário, alegando que o direito a saúde é fundamental e dever do Estado, de acordo com art. 196 da CF, argumentando também ter sofrido Dano Moral. assim, requereu a antecipação de tutela e a procedência do pedido.

Em sentença (ID. 7616785) proferida pelo juízo da Comarca de Anajás-PA, foi julgada parcialmente procedente a Ação nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, e o faço com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o Estado do Pará:

a) à obrigação de fazer consistente na concessão, de imediato, do custeio das diárias completas do TFD não adimplidas até o presente, bem como a manter o pagamento das diárias que vieram a se fazer necessárias para o tratamento da paciente e seu acompanhante;

b) a indenizar a paciente na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pela falha da prestação de serviço de saúde.

Por consequência,
confirmo
a decisão liminar anteriormente concedida em id 27396190.

Como medida geral de cautela, fixo multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da parte autora. (...)”

Contra esta sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alega em suas razões recursais que não há nos autos prova que demostre que a paciente faz jus a 120 (cento e vinte) diárias pendentes de TFD, não podendo o Estado ser condenado a pagar as referidas diárias, diante de elementos documentais frágeis que não comprovam a alegação do apelado.

Argumenta que, é inaplicável a condenação em Danos Morais no presente caso, tendo em vista que supostamente não apontou quais foram os eventos aptos a ensejar a condenação do Estado, quais sejam: perturbação, dor, angústia e sofrimento, motivo pelo qual sustenta que deve ser reformada a sentença neste ponto. Aduz que, caso mantida a condenação em danos morais, deve o valor ser diminuído à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com fundamento nos arts. 402 e 403 do Código Civil. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 7616789)

Em contrarrazões a Apelação, a parte apelada alega que não merece reforma a sentença, em razão da paciente ter comprovado o direito a Tratamento Fora do Domicílio - TFD, bem como demostrou o direito ao recebimento de indenização por Danos Morais, pugnando pelo total improvimento do recurso. (ID. 7616793)

Recebi a Apelação apenas no efeito devolutivo, conforme decisão ID. 7907813.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou o exposto nas contrarrazões a apelação, com base no art. 17, §3º da recomendação nº 57/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. (ID. 8021875)

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra decisão ID. 7907813, requerendo o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação. (ID. 8627093)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente julgo prejudicado o Agravo Interno e passo a análise da Apelação Cível por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recorrente objetiva a reforma da sentença de 1º Grau que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado.

Alega o apelante que a paciente não demonstrou nos autos que possui direito a receber 120 (cento e vinte) diárias pendentes de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, bem como não seria aplicável no caso condenação em danos morais, pois supostamente a parte autora/apelada não teria demonstrado elementos aptos a ensejar a condenação.

Pois bem, o caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

Neste sentido, conforme disposto no artigo
373
,
I
e
II
, do
Código de Processo Civil/2015
, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, analisando os autos, constata-se que a paciente comprovou os fatos narrados na inicial através de laudo médico para programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, que relata a necessidade de consulta com psiquiatra, conforme ID. 7616767 - Pág. 25, 26, 31, 32, 33.

Assim sendo, por estar demonstrada a imprescindibilidade do tratamento de saúde da paciente fora do domicílio, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Ressalto que, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia, da impessoalidade, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Este é o entendimento seguido por este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICA COM O INTUITO DE SE GARANTIR O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJE-PA, processo nº
0813074-92.2021.8.14.0000, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Luzia Najda Guimarães Nascimento, Julgamento:

25/07/2022, Publicação:

04/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIÁRIAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III–O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- No que se refere ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

V- É obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VI- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações ou insuficiências orçamentárias dos requeridos.

VII- Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Unânime.
(grifado)

(TJE-PA, processo nº
0002664-88.2017.8.14.0051, órgão julgador:

1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado:
Julgamento: 22/03/2021, Publicação: 21/04/2021

Ainda assim, no que tange a condenação do requerente em Danos Morais, entendo está correta a sentença
a quo,
pois analisando as particularidades do caso concreto e os documentos juntados aos autos, observo que, de fato, houve uma resistência do ente estadual em garantir a paciente o tratamento fora de domicílio que necessita, o que comprova a omissão do Estado, havendo uma falha específica em promover o adequado programa de TFD, fato que caracteriza o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão estatal.

Diante disso, sem dúvida alguma o dano moral está configurado na espécie, por conta de todo o desespero e angústia que teve a paciente ao ter seu direito a TFD negado por parte do Estado, tendo que recorrer ao
Judiciário para ter acesso ao tratamento de saúde

Ademais, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
fixado a título de Dano Moral na sentença de 1º grau
,
mostra-se adequado, devendo ser mantido.

E quanto a possibilidade de reparação por dano moral em casos de TFD, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MENOR BENEFICIÁRIA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA QUANTIDADE DE DIÁRIAS NECESSÁRIAS À PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO POR ESCOLHA DISCRICIONÁRIA DA PACIENTE DE BUSCAR TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO NO ESTADO DO PARÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NESSE PONTO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (grifado)

(TJE-PA, processo nº

0003562-52.2019.8.14.0077, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Roberto Gonçalves de Moura, julgado:
14/02/2022,

publicado: 24/02/2022
)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2022